Tribunal: TJSP
Processo: 1144710-24.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Consórcio
Órgão julgador: Jacob Valente
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-12-05
Data de publicação: 2023-12-11

Ementa:
*CONSÓRCIO – COTA CANCELADA – Cessão do crédito à empresa autora - Ação de cobrança – Pleito ao recebimento da diferença retida pela ré a título de multa – Ação julgada procedente, ao fundamento de que a retenção demanda prova de prejuízo ao grupo - Insurgência pela ré – Descabimento – PRELIMINARES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – A despeito de correta a arguição do réu sobre a aplicação da

Ementa:
*CONSÓRCIO – COTA CANCELADA – Cessão do crédito à empresa autora - Ação de cobrança – Pleito ao recebimento da diferença retida pela ré a título de multa – Ação julgada procedente, ao fundamento de que a retenção demanda prova de prejuízo ao grupo - Insurgência pela ré – Descabimento – PRELIMINARES – COMPETÊNCIA TERRITORIAL – A despeito de correta a arguição do réu sobre a aplicação da regra geral (art. 46/CPC) em detrimento do foro do autor, que não se enquadra como consumidor (art. 101/CDC), não se pode ignorar que inexistiu prejuízo para a defesa, considerando que se trata de autos digitais, o que, ante a aplicação dos princípios da efetividade e da inexistência de prejuízo, impede que se acolha a preliminar – VIOLAÇÃO AO JUIZ NATURAL – Arguição de distribuição de inúmeras ações para a mesma Vara que não foi demonstrada nestes autos, impedindo pronunciamento por esta Turma – Situação que deverá ser questionada junto à CGJ – AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO – Sentença que não padece deste vício, porquanto de sua leitura se pode depreender os fundamentos utilizados, pautados tanto na lei como na jurisprudência e que não se confunde com citação de artigo de lei – ILEGITIMIDADE ATIVA – Autora que, na qualidade de cessionária do crédito do consorciado excluído, tem o direito de perseguir os valores a que ele faria jus após o encerramento do grupo, dentro do que se inclui o valor retido a título de penalidade – Sentença EXTRA PETITA – Descabimento – Acolhimento do pedido da autora pautado na ausência de prova de prejuízo ao grupo e não no reconhecimento de nulidade de cláusula contratual, quando mais de ofício – Inocorrência de ofensa à Súmula 381/STJ – CERCEAMENTO DE DEFESA - Inocorrência – Prova do prejuízo ao grupo que, por fazer parte do mister da administradora do grupo, lhe competia, não podendo ser imputada a auxiliar do juízo – Sabido, outrossim, que quando um consorciado é excluído outro pode assumir sua posição, o que geralmente ocorre, sendo tal da essência deste tipo de contrato – Preliminares, portanto, repelidas – MÉRITO - Cessão do crédito à autora que foi devidamente informada à ré – Cessão que se referia a 'cota de consórcio cancelada' e que não necessitava de sua anuência – Enunciado no 16 da Seção de Direito Privado deste Tribunal – Retenção da multa que pressupõe prejuízo ao grupo, a teor do pacífico entendimento da jurisprudência, do que a ré não se desincumbiu - Precedentes – Correta a procedência do pedido de cobrança – Pleito à aplicação da SELIC em detrimento dos consectários moratórios legais que não merece acolhida, porquanto se está diante de dívida civil e não tributária – Sentença mantida – Honorários recursais devidos e elevados para 20% sobre o valor da condenação (art. 85, §11, CPC) – Recurso desprovido, nos termos do presente acórdão.*